Tribunal: STF
Processo: ARE 712602
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MORTE DE RÉU. INTERIOR DO FÓRUM. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. 



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO À LIDE. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL COMPROVADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE 6% AO ANO A PARTIR DA DATA DA DECISÃO.” 



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.